Tribunal: STF
Processo: ARE 1472799
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - REQUER A NULIDADE DA DECISÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO QUANTO A ARGUMENTOS DEFENSIVOS - NÃO VERIFICADO - PRETENDIDA IMPRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - JUSTA CAUSA CARACTERIZADA - AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE - MOTIVO TORPE - CARACTERIZADOS INDÍCIOS SUFICIENTES A JUSTIFICAR SUA ANÁLISE AOS JURADOS - PRONÚNCIA DEVIDAMENTE ELABORADA - NECESSÁRIA A SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A impronúncia da conduta do Recorrente só deve ser deliberada se as provas carreadas aos autos afiguram-se absolutamente conclusivas a este respeito. - A jurisprudência admite que os indícios de autoria sejam provenientes das provas obtidas durante a fase inquisitorial, pois não cabe ao magistrado, nessa fase processual, emitir juízo de certeza. - Lastreando-se a decisão de pronúncia em indícios de autoria e prova irrefutável de materialidade, basta ao Juiz externar as razões de seu convencimento para submeter os Recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, afigurando-se preponderante nesta fase processual o "in dubio pro societate".



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Excesso de linguagem. Acórdão do Tribunal de Origem fundamentado em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. (ARE 1478895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. Pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido. (ARE 1463009-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADES. INEXISTENTES. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1426893-AgR, Tribunal Pleno, Relª. Minª. Presidente).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente